Tribunal: STF
Processo: Rcl 36837
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 18 de março de 2020, ante a notícia da frustração da intimação por via postal de Jose Arnaldo Coelho Soares, despachei solicitando à parte embargante que informasse o endereço atualizado da parte embargada, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (eDOC 20).
    Veio aos autos a Petição 21.242/2020, pela qual o Estado do Maranhão, em meio a expressões ofensivas a este relator, informa (eDOC 22):
    “O ESTADO DO MARANHÃO, por seu Procurador do Estado que esta subscreve, nos autos supra epigrafados, onde contende com JOSE DE RIBAMAR SILVA DE JESUS FILHO, atendendo a intimação de Vossa Excelência, onde impõe atualização do endereço da parte ante ter sido encaminhada AR para Rua 13, Unidade 103, 14, Cidade Operária, CEP 65.056.081, nada haver, pois consta na inicial que foi pedida citação para Rua Tobias Barreto, Casa 22, Madre Deus, São Luís, CEP nº 65.025-020 ...”
    No entanto, verifico que o referido endereço não consta da inicial da reclamação (eDOC 1), tampouco da petição de embargos de declaração (eDOC 8). Ademais, ante a referência no texto à parte embargada estranha aos presentes autos, tudo indica tratar-se de documento direcionado a processo diverso.
    Desse modo, a fim de evitar a extinção da reclamação, e tendo em vista o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da boa-fé (art. 5º), renove-se a intimação da parte embargante, nos termos do que determinado no despacho de 18.3.2020 (eDOC 20).
    No mais, em relação às expressões ofensivas constantes da Petição 21.242/2020, vedadas pelo art. 78 do CPC, oficie-se à Procuradoria-Geral do Estado, encaminhando-se cópia da referida petição, bem como desse despacho, para as providências que entender cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente